Tribunal: TJSP
Processo: 3001912-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001912-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM,
são agravados IVETE LUCINDA CERETO DE CARVALHO, MARIA ISABEL LOPES
DOS SANTOS, RUTH TAVARES FREIRES, MARCELO ESCUDERO MARTINS
(REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)), GESMUNDA IRANY DE PAULA
MONTANHER, MARIA DUCINEIDE DOS SANTOS FREITAS DE SOUSA, MARIA
ODETE DA SILVA ALVES, YARA MANCICI, NEREIDE LOPES NOGUEIRA
(REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)), THEREZA ESCUDERO MARTINS
(REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)), VIVIANE CARVALHO DE OLIVEIRA
(REPRESENTADO(A) POR SEU (SUA) TUTOR(A)), MARIA ALICE DIAS ROSSI,
JADE MARCEL ALVES APRIGIO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), FELIPE
BRANDÃO LUIZ (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), MARIA APARECIDA
RODRIGUES DOS PASSOS, BENEDICTA AUREA FERNANDES PALAVICINI,
VALQUÍRIA APARECIDA DE SOUZA TERRA, WALDIRA TORINO GOMES,
ELIANA DE OLIVEIRA e MARILU DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001912-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35675 vr
2
VOTO No 35675
AGRAVO INTERNO No 3001912-83.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO CBPM
AGRAVADOS: VIVIANE CARVALHO DE OLIVEIRA E OUTROS.
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão
desta Relatora que negou pedido de efeito suspensivo.
Ausência
dos
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano. Recurso
conhecido e não provido.
Trata-se de agravo interno interposto pela
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
CBPM, contra decisão proferida por esta Relatora que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento tirado
dos autos da ação de obrigação de fazer, que se encontra em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por VIVIANE CARVALHO DE
OLIVEIRA E OUTROS.
Sustenta a recorrente a presença dos requisitos
autorizadores da medida, posto que o depósito pela executada de
honorários periciais fixados pelo d. magistrado, no montante de
R$5.000,00 e no prazo de 10 dias, lhe causará danos irreparáveis. Aduz
que a perícia técnica foi solicitada de ofício pelo magistrado e que
referidas despesas deverão ser pagas ao final pelo vencido (artigo 91 do
CPC). Sustenta, no mais, contingenciamento e restrição orçamentária,
devido à queda na arrecadação de impostos, em razão da enorme crise
econômica em que se encontra o país. Pede seja concedido o efeito
suspensivo ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001912-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35675 vr
3
O recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Com efeito, de fato, não se vislumbra, na
hipótese em tela, o preenchimento dos requisitos que ensejariam o
provimento jurisdicional requerido, na forma do artigo 1.019, inciso I,
do CPC1.
Ainda, pode-se afirmar, em sede de cognição
sumária, que se a perícia foi determinada de ofício pelo juízo de
primeiro grau, prevalece a aplicação da regra prevista no §1o do artigo
952 do CPC, sem falar que o valor a ser pago ficará depositado em juízo
até o final do julgamento do presente recurso.
No mais, não se mostra razoável o mero
argumento de carência de recursos financeiros, posto que referida
alegação não pode ser usada pelo Poder Público para fins de isenções
tais.
Desse modo, mantém-se o r. decisum que
negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, porquanto seu
teor não ostenta qualquer ilegalidade ou teratologia.
Insto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao agravo interno.
VERA ANGRISANI
Relatora
1 “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for
o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
2 “Artigo 95. (...).
§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito
deposite em juízo o valor correspondente.”